Tribunal: TJMT
Processo: 1010893-73.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010893-73.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TATIANE APARECIDA ANTONIA NOGUEIRA DELGADO - CPF: 012.126.551-09 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADAS. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Tatiane Aparecida Antonia Nogueira Delgado contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada contra NU Pagamentos S.A., em razão de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. A agravante sustenta ausência de contratação de cartão de crédito, afirmando que sua relação com a instituição se limitava à abertura de conta, impugnando a validade dos documentos juntados pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da contratação e do uso de cartão de crédito, bem como da origem e legitimidade da dívida; (ii) determinar se há ilícito a justificar indenização por danos morais em razão da negativação questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira apresenta documentação robusta que comprova a contratação de cartão de crédito, histórico de utilização, tentativa de renegociação e pagamento parcial da dívida, elementos que validam a relação jurídica.

4.

A Turma Recursal reconhece a validade de telas sistêmicas como meio de prova, desde que corroboradas por outros elementos, conforme Súmula nº 34, entendimento que se aplica ao presente caso.

5.

A alegação genérica de desconhecimento dos pagamentos não desconstitui os documentos apresentados, cabendo à autora o ônus da prova da inexistência do débito, do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).

6.

A inscrição em cadastros de inadimplentes decorre do exercício regular de direito por parte da instituição financeira, não se caracterizando conduta ilícita nem sendo cabível a indenização por danos morais.

7.

Não se verifica fato novo ou argumento relevante apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de histórico de uso do cartão, tentativas de renegociação e pagamento parcial da dívida constitui prova suficiente da relação contratual e da legitimidade da negativação.

2.

Telas sistêmicas, quando acompanhadas de outros elementos probatórios, são admitidas como meio idôneo de comprovação da contratação, conforme Súmula nº 34 das Turmas Recursais.

3.

A ausência de prova concreta de inexistência do débito impede a procedência do pedido declaratório e indenizatório.

4.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, fundada em dívida legítima, configura exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais de Mato Grosso, Súmula nº 34; N.U 1016785-97.2024.8.11.0001, rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08.08.2025; N.U 1032172-49.2024.8.11.0003, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por Tatiane Aparecida Antonia Nogueira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve, por seus próprios fundamentos, sentença de improcedência proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de NU Pagamentos S.A., em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

A Agravante sustenta, em síntese, que jamais contratou cartão de crédito, afirmando que a relação jurídica existente seria apenas de abertura de conta, não se estendendo à contratação de crédito. Impugna os documentos trazidos pela instituição financeira, alegando que são apenas telas sistêmicas unilaterais, sem valor probatório, e que desconhece completamente os pagamentos mencionados.

Contrarrazões apresentadas, pedindo pela manutenção da decisão monocrática.

O Agravo não merece provimento.

Tanto a decisão monocrática como a sentença entenderam pela improcedência da inicial, uma vez que a instituição financeira apresentou documentação robusta que comprova a contratação e o uso do cartão de crédito pela parte autora.

O documento de Id. 297740928, apresenta histórico de utilização de crédito, e ainda, comprova que houve a contratação de empréstimo.

Também foram apresentados vários chats de atendimento abertos pela parte Agravante para renegociação de pagamento de fatura, e do empréstimo mediante parcelamento (Id. 297740917, 918, 919, 920 e 921), tendo sido demonstrado através de extrato o pagamento parcial desta renegociação.

Quanto à origem do débito discutido nos autos, restou demonstrado que se trata de parcela do empréstimo que não foi quitada. Não havendo comprovação de pagamento por parte da Agravante nos autos, é legítima a dívida, bem como, a inscrição.

Dessa forma, muito embora a parte Agravante alegue que os documentos juntados seriam unilaterais, verifica-se que não se trata de meras telas sistêmicas, mas sim de diversos documentos e registros, acompanhados de outros elementos de convicção que corroboram a existência e validade da contratação e da dívida.

A Turma Recursal já firmou entendimento, por meio da
Súmula nº 34
, de que
a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
, entendimento que se aplica plenamente ao caso em tela.

Assim, restando comprovada a contratação, o uso do cartão, a tentativa de renegociação da dívida e o pagamento parcial de parcelas, é legítima a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes, diante do inadimplemento.

Trata-se de exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais, sobretudo quando ausente prova de qualquer falha na prestação do serviço ou conduta abusiva por parte da instituição financeira.

As alegações de que a autora desconhece os pagamentos ou o parcelamento firmado são genéricas e isoladas, não sendo aptas a desconstituir a robusta documentação apresentada pela parte ré. O ônus da prova da inexistência da dívida incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Destaco que precedentes destas Turmas Recursais convergem no mesmo sentido, reconhecendo a legitimidade de inscrições baseadas em relações jurídicas comprovadas por biometria, documentos pessoais e registros de uso. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO
COMPROVADAS
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Wanessa Pereira do Nascimento contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência de pedido indenizatório por suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, bem como a condenação por litigância de má-fé. A autora alegava inexistência de contratação e desconhecimento quanto à origem da negativação. A instituição financeira,
Nu

Pagamentos
S.A., comprovou a existência de relação contratual e
uso
do
crédito
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente da existência da relação jurídica e da regularidade da negativação impugnada; (ii) determinar se a conduta da autora configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A documentação constante nos autos comprova a efetiva contratação, o
uso
do cartão de
crédito
e o
pagamento
das faturas por débito automático, afastando alegações de fraude.
A existência de contratos firmados via aparelho cadastrado com biometria e a juntada de faturas com extrato de utilização que ratificam a veracidade das operações.
Restando caracterizado o exercício regular de direito pela instituição financeira, inexiste ilicitude na negativação realizada.
A autora alterou a verdade dos fatos ao negar os débitos devidamente
comprovados
, o que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
Inexistindo fato novo ou argumento relevante, impõe-se a manutenção da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A juntada de faturas, extratos bancários e dados biométricos comprova a relação contratual e o
uso
do
crédito
, legitimando a negativação.
A tentativa de afastar cobrança legítima mediante negação de fatos
comprovados
configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II; CPC, art. 98, § 3º; Lei 9.099/95, art. 55.
(N.U 1016785-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).”

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO Nº 1032172-49.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS – MATO GROSSO
AGRAVANTE: RICARDO NOVAES PINHEIRO
AGRAVADO:
NU
FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO
COMPROVADA
. DOCUMENTAÇÃO DIGITAL SUFICIENTE. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANSAÇÕES VIA PIX PARA MESMA TITULARIDADE. AGRAVO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Ricardo Novaes Pinheiro contra decisão monocrática que julgou improcedente seu recurso inominado, mantendo a sentença que rejeitou o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. O agravante alega ausência de comprovação de vínculo contratual com a instituição financeira e requer a reforma da decisão para reconhecimento da inexistência da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a existência de relação contratual válida e a origem da dívida questionada; (ii) definir se é cabível a aplicação de multa por interposição de agravo interno manifestamente improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira apresentou documentação robusta, incluindo selfie do titular, documento de identidade, registros internos do banco, desbloqueio por chip e senha em terminal de autoatendimento e
uso
do cartão com transações via Pix para contas de mesma titularidade, demonstrando a autenticidade da contratação.
4. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal admite o
uso
de telas sistêmicas como prova da relação contratual, desde que corroboradas por outros elementos, conforme Súmula nº 34.
5. A alegação de inexistência de contratação não foi acompanhada de qualquer prova concreta de fraude, tampouco há indícios de
uso
por terceiros, sendo o ônus da prova da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A instituição financeira comprovou o envio, desbloqueio e
uso
do cartão, além de apresentar faturas com
pagamentos
parciais, o que afasta a verossimilhança da alegação de fraude.
7. A contratação por meio exclusivamente digital, com validações por selfie e documentos, é válida e suficiente para demonstrar a relação jurídica, dada a natureza da instituição financeira digital.
8. A negativa de provimento ao agravo interno é justificada pela ausência de argumentos ou provas novas capazes de infirmar os fundamentos da decisão anterior.
9. Configurada a interposição de recurso manifestamente improcedente, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido
Tese de julgamento: “1. A contratação por meio digital, com envio de selfie, documentos e validações de segurança, é válida para fins de comprovação da existência de relação contratual com instituição financeira. 2. A apresentação de registros sistêmicos, comprovantes de desbloqueio e movimentações financeiras constitui meio idôneo de prova da existência do vínculo jurídico e da legitimidade do débito. 3. A alegação de fraude sem demonstração de indícios concretos ou condutas incompatíveis com o
uso
legítimo do serviço não afasta a presunção de validade da contratação. 4. É cabível a imposição de multa por interposição de agravo interno manifestamente improcedente, conforme o art. 1.021, § 4º, do CPC. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º.
(N.U 1032172-49.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

Por fim, entendo que não se verifica qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025